Tribunal: STJ
Processo: 0802923-72.2022.8.12.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3058814 - MS(2025/0370419-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: A B C
ADVOGADOS
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
THALLYSON MARTINS PEREIRA - MS020621
AGRAVADO
: C S B S
ADVOGADOS
: PAULO EDUARDO PRADO - MS015026
BEATRIZ BARBIERI SALLES - SP419209
EMENTA
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 182/STJ.
SÚMULA 7/STJ.
HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE.
DIVERGÊNCIA NÃO
TEMA 1076/STJ.
DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O agravo em recurso especial deve impugnar especificamente todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, inclusive quanto à negativa de prestação
jurisdicional, sob pena de incidência da
Precedentes.
Súmula 182/STJ.
2. A pretensão de reconhecer dano moral
em razão de descontos indevidos e
in re ipsa
de redistribuir os ônus da sucumbência demanda reexame de fatos e provas, vedado
pela Súmula 7/STJ.
3. Os honorários sucumbenciais fixados por equidade, com base no valor da causa,
encontram-se em conformidade com o Tema Repetitivo no 1076 do STJ.
4. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada por ausência de cotejo analítico
nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil e do
§§ 1o e 3o, do
art. 1.029,
art. 255,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, além de ficar prejudicada pela
incidência da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
24/03/2026
30/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55551516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 14:45:58
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: ceb99063-cde3-43d2-9a5d-e0cd111ea04b

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55551516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 14:45:58
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: ceb99063-cde3-43d2-9a5d-e0cd111ea04b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3058814 - MS(2025/0370419-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: A B C
ADVOGADOS
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
THALLYSON MARTINS PEREIRA - MS020621
AGRAVADO
: C S B S
ADVOGADOS
: PAULO EDUARDO PRADO - MS015026A
BEATRIZ BARBIERI SALLES - SP419209
EMENTA
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 182/STJ.
SÚMULA 7/STJ.
HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE.
DIVERGÊNCIA NÃO
TEMA 1076/STJ.
DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O agravo em recurso especial deve impugnar especificamente todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, inclusive quanto à negativa de prestação
jurisdicional, sob pena de incidência da
Precedentes.
Súmula 182/STJ.
2. A pretensão de reconhecer dano moral
em razão de descontos indevidos e
in re ipsa
de redistribuir os ônus da sucumbência demanda reexame de fatos e provas, vedado
pela Súmula 7/STJ.
3. Os honorários sucumbenciais fixados por equidade, com base no valor da causa,
encontram-se em conformidade com o Tema Repetitivo no 1076 do STJ.
4. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada por ausência de cotejo analítico
nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil e do
§§ 1o e 3o, do
art. 1.029,
art. 255,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, além de ficar prejudicada pela
incidência da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por A B C contra decisão singular da
lavra do Ministro Presidente do STJ pela qual o agravo em recurso especial não foi
conhecido em virtude da incidência da
haja vista a ausência de
Súmula 182/STJ,
impugnação do fundamento “ausência de afronta ao
do Código de Processo
art. 1.022
Civil” constante da decisão de admissibilidade (fls. 810-813).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada deve ser reformada. Sustenta ter havido, no agravo em
recurso especial, impugnação específica de todos os óbices, inclusive quanto à
afirmando tratar-se de valoração jurídica e não de reexame de provas,
Súmula 7/STJ,
além de defender a responsabilidade objetiva e o dano moral
em hipóteses
in re ipsa
Documento eletrônico VDA55187164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:41
Código de Controle do Documento: 24ae1d83-3291-42c9-b10a-8dbc3bf88c4c

de descontos indevidos, com citação de julgados. Aduz a inaplicabilidade da
porquanto teria demonstrado divergência jurisprudencial e violação
Súmula 182/STJ,
de lei federal; argumenta, ainda, a existência de prequestionamento e a relevância da
matéria nos termos da Emenda Constitucional
(fls. 819-822).
125/2022
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 833).
É o relatório.
VOTO
De início, destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial
consignou: a) ausência de afronta ao
do Código de Processo Civil, com
art. 1.022
fundamento na suficiência da motivação e enfrentamento das questões (fls. 747-748);
b) incidência da
quanto às pretensões de reexame das conclusões
Súmula 7/STJ
sobre inexistência de dano moral e distribuição da sucumbência (fls. 748-750); c)
negativa de seguimento no ponto relativo aos arts. 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de
Processo Civil, por conformidade do acórdão recorrido ao Tema 1.076 do STJ (art.
1.030, I, b) (fls. 751-752); d) prejudicialidade da análise da divergência (alínea c) diante
dos óbices processuais aplicados às matérias da alínea a (fl. 752).
Nas razões do seu agravo em recurso especial a parte agravante apenas
afirmou a inaplicabilidade das Súmulas
e
sustentou a possibilidade de
7/STJ
83/STJ,
valoração jurídica do conjunto probatório, reiterou a tese de dano moral
e de
in re ipsa
responsabilidade objetiva por fortuito interno, bem como pleiteou o pagamento integral
dos honorários pela requerida e a fixação deles por equidade com observância do
§ 8o-A, do Código de Processo Civil, além de discorrer sobre a relevância da
art. 85,
questão nos termos da EC
(fls. 757-794).
125/2022
Como se vê, a parte agravante deixou de impugnar o fundamento específico
da decisão agravada relativo à “ausência de afronta ao
do Código de
art. 1.022
Processo Civil”, não demonstrando, de modo objetivo e pormenorizado, o desacerto da
conclusão de que não houve negativa de prestação jurisdicional (fls. 810-812). Nessa
hipótese, exige-se a impugnação integral de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Súmula 182/STJ
Especial
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Outrossim, conforme jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de
Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente para impugnar a
decisão agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos
Rel.
EAREsp 1.157.501/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
DJe
20/8/2019,
22/8/2019).
Documento eletrônico VDA55187164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:41
Código de Controle do Documento: 24ae1d83-3291-42c9-b10a-8dbc3bf88c4c

Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos
os fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a Súmula 182/STJ.
Ainda que assim não fosse, nas razões do seu recurso especial a parte
pretende, em síntese, o reconhecimento do dano causado pela falha na prestação de
serviço da recorrida, o que ensejaria o dano moral
, bem como a reforma do
in re ipsa
acórdão recorrido para condenar a recorrida ao pagamento integral da sucumbência
(fls. 596-597).
No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base no arcabouço fático
probatório dos autos, concluiu, quanto ao dano moral, o que se segue (fls. 505-506):

(...) Todavia, depreende-se dos autos que foram realizados apenas três desconto
nos valores de R$ 32,50 e R$ 37,40 e da conta corrente da apelante, nos meses
de janeiro, fevereiro e março de 2022, como vislumbra-se do extrato bancário de
fls. 21-23. E apesar da recorrente ter sido impedida de utilizar o montante
ilegalmente descontado, não há demonstração de que, no mês de desconto, tenha
a autora enfrentado dificuldades financeiras, capazes de por em risco sua
subsistência e de ocasionar-lhe efetivo sofrimento psíquico. Vale frisar que o
Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que o desconto
indevido em benefício previdenciário não causa dano moral presumido
(...) Portanto, no caso, o dano moral é indevido. (...)

Diante disso, alterar essas premissas esbarraria, necessariamente, no óbice
da Súmula 7 do STJ.
Nessa esteira, no que tange à distribuição dos ônus sucumbenciais,
este Tribunal Superior entende que a revisão do grau de decaimento das partes exige
reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso
especial, nos termos da
A propósito:
Súmula 7/STJ.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 489 E 1.022 DO
INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO CONJUNTO
CPC/2015.
DE PROCESSOS. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. REDISTRIBUIÇÃO
DA SUCUMBÊNCIA. INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES
ALCANÇADAS NA INSTÂNCIA A QUO. SÚMULA 7. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, a aferição do percentual em que cada
litigante foi vencedor ou vencido, ou a conclusão pela existência
de sucumbência mínima ou recíproca das partes, é questão que não comporta
exame em recurso especial, por demandar reexame de aspectos fáticos e
probatórios.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.535.182/MS,
julgado em
DJe de
13/5/2024,
17/5/2024)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
(...)
2. A apreciação, em recurso especial, do quantitativo em que o autor e réu saíram
vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência
Documento eletrônico VDA55187164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:41
Código de Controle do Documento: 24ae1d83-3291-42c9-b10a-8dbc3bf88c4c

de sucumbência mínima ou recíproca, esbarra no óbice da incidência da Súmula
7 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.259.976/SP,
Turma, julgado em
DJe de
23/10/2023,
26/10/2023)

Ademais, no tocante à fixação dos honorários por equidade, constato que o
Tribunal de origem, ao resolver a lide, observou o entendimento consolidado no Tema
1076 deste Tribunal Superior, não havendo que se falar em valor baixo ou irrisório.
Confira-se a fundamentação do Tribunal estadual (fls. 509-510).

(...) Na hipótese dos autos, considerando que foi afastada a condenação ao
pagamento de indenização por danos morais, fixar os honorários sucumbenciais
sobre o valor da restituição em dobro acarretaria na remuneração irrisória dos
profissionais que atuam no feito. Por outro lado, foi atribuído à causa o valor de R$
10.000,00, devendo, assim, ser essa a base de cálculo dos honorários
sucumbenciais, por força do entendimento firmado no tema repetitivo n. 1076, do
Superior Tribunal de Justiça, acima mencionado. (...)

Ressalta-se, por fim, que, além de a parte agravante não ter realizado o
necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto como deveria, não
atendendo aos requisitos constantes do artigo 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil
e 255, § 1o e 3o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, ainda assim fica
prejudicada a análise da divergência jurisprudencial em razão da incidência da Súmula
7 do STJ.
Por isso, percebe-se que, de qualquer ângulo que se analise a questão, o
recurso da parte agravante não merece prosperar.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55187164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:41
Código de Controle do Documento: 24ae1d83-3291-42c9-b10a-8dbc3bf88c4c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.058.814 / MS
Número Registro: 2025/0370419-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08029237220228120005
0802923722022812000550002
8029237220228120005
802923722022812000550002
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A B C
ADVOGADOS : JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
THALLYSON MARTINS PEREIRA - MS020621
AGRAVADO
: C S B S
ADVOGADOS : PAULO EDUARDO PRADO - MS015026
BEATRIZ BARBIERI SALLES - SP419209
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : A B C
ADVOGADOS : JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
THALLYSON MARTINS PEREIRA - MS020621
Documento eletrônico VDA55529639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:05:17
Código de Controle do Documento: 31ff8e38-1c0d-48ae-9bbd-6c3960c34066

AGRAVADO
: C S B S
ADVOGADOS : PAULO EDUARDO PRADO - MS015026
BEATRIZ BARBIERI SALLES - SP419209
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:05:17
Código de Controle do Documento: 31ff8e38-1c0d-48ae-9bbd-6c3960c34066